Tribunal: STF
Processo: RHC 255362
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto tentado. Princípio da insignificância. Não aplicação. Reiteração delitiva. Registros de 5 condenações anteriores. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jeferson Fernando Silva do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 934.831/SC (evento 60).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito de furto tentado, previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal (evento 26). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da bagatela. Argumenta que “apesar da reincidência, o histórico criminal do paciente é modesto e as circunstâncias peculiares do caso recomendam a incidência do princípio da insignificância”. Alega que “o valor da res furtiva é absolutamente irrisório”. Assevera que o “STJ deixou de analisar o mérito da tese relativa ao reconhecimento de que as condenações invocadas para afastar a insignificância foram atingidas pelo prazo depurador de cinco anos”. Pontua que “eventual reconhecimento pelo STJ da existência de condenações atingidas pelo prazo depurador não incorre em supressão de instância, pois se limita a sanar uma ilegalidade surgida no próprio acórdão do TJSC”. Requer o provimento do recurso, para “(a) restabelecer a decisão de primeiro grau de rejeição da denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP, e (b) subsidiariamente, determinar que STJ conheça e enfrente a matéria relativa às condenações atingidas pelo prazo depurador pela absolvição do Recorrente” (evento 69).



     O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário (evento 96).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO NÃO CONSTATADO. AGENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No caso, não se constata a atipicidade material da conduta, tendo em vista a não comprovação do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, porquanto o agente é multirreincidente - inclusive na prática de delitos patrimoniais com emprego de violência e grave ameaça, conforme destacado pela Corte local. 



    2. Na hipótese, a Defesa deixou de opor embargos de declaração para o exame específico da questão (de que o não reconhecimento da insignificância foi justificado exclusivamente em condenações antigas já atingidas pelo prazo depurador de cinco anos) pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode o Superior Tribunal de Justiça examinar originariamente o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Tribunal local não acolheu a alegação de atipicidade da conduta, pois “de acordo com as certidões de antecedentes criminais, o acusado é multirreincidente - inclusive em crimes patrimoniais, praticados, até mesmo, com violência à pessoa -, na medida em que possui condenações anteriores relativas ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, receptação dolosa, roubo majorado e furto qualificado (Evento 3, CERTANTCRIM1- CERTANTCRIM8, autos do IP).”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “não se constata a atipicidade material da conduta, tendo em vista a não comprovação do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, porquanto o agente é multirreincidente - inclusive na prática de delitos patrimoniais com emprego de violência e grave ameaça”.



    Nesse contexto, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Recorrente, o reduzido grau de reprovabilidade, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, esta Suprema Corte já decidiu: “O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. No caso, há registros criminais pretéritos em nome do réu, a indicar a reiteração delitiva e, por consequência, obstar o reconhecimento da atipicidade material do fato” (HC 221.546-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023); “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a prática reiterada de conduta criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância” (ARE 1.446.806- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 1.9.2023); “Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante” (HC 228.051-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.9.2023); “Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação do princípio da insignificância, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da situação de bagatela” (HC 227.410-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.10.2023); “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    Quanto à alegação defensiva de que o não reconhecimento da insignificância foi justificado exclusivamente em condenações antigas já atingidas pelo prazo depurador de cinco anos, a Corte Superior salientou que “a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, não pode esta Corte examinar originariamente o tema, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Como bem pontuou o parecer do Ministério Público Federal, “mesmo a questão relativa ao prazo depurador tendo surgido no julgamento do recurso em sentido estrito pelo TJ/SC, cabia à defesa opor embargos de declaração para provocar a referida manifestação, razão pela qual o STJ, acertadamente, dela não conheceu, sob pena de indevida supressão de instância.”. 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente